Tribunal: TJDFT
Processo: 0727130-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727130-46.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: THIAGO CALDAS LEAL AGRAVADO: ITAU SEGUROS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por Thiago Caldas Leal (Autor/Apelante) em face da decisão que reconheceu a inadmissibilidade da Apelação por violação ao princípio da dialeticidade (ID 54983942). Nas razões recursais (ID 55010176), o Autor afirma, inicialmente, ser devida a concessão da gratuidade de justiça. Alega que a sentença violou a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal e a dignidade humana. Defende que a prova pericial é indispensável para a resolução da lide. Requer, assim, a reforma da decisão agravada para que a Apelação seja conhecida, a fim de que seja concedida a gratuidade de justiça e dado prosseguimento ao feito. Sem preparo, por ser o Apelante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 52275280). O Réu/Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (ID 55898729). É o breve relatório. Decido. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. A decisão agravada não conheceu da Apelação interposta, pois as razões estão dissociadas do fundamento utilizado na sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID 54983942): “Trata-se de Apelação Cível interposta por Thiago Caldas Leal em face da r. sentença (ID 52275292) que, na Ação Revisional de Contrato c/c Danos Materiais e Morais ajuizada pelo Apelante em face de Itaú Seguros S/A, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC/15, diante do descumprimento da determinação de emenda à inicial para que fossem especificadas as cláusulas contratuais objeto do pleito revisional (IDs 52275270 e 52275280). Nas razões recursais (ID 52275294), o Autor/Apelante afirma que “mesmo com total esclarecimento dos fatos e provas juntadas nos autos, o MM. Juízo julgou IMPROCEDENTE OS PEDIDOS SEM A RESOLUÇÃO DE MÉRITO, não concedendo ao autor os danos morais, devolução em dobro e a produção da prova pericial, dos quais o mesmo tem direito, e ainda o condenou em custas processuais e honorários, não tendo observado a justiça gratuita já deferida” (ID 52275294 - pág. 4/5). Tece considerações sobre a existência dos danos morais, pugnando pela fixação de indenização no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). Informa que a ação visa a “questionar todas as parcelas abusivas cobradas pela Instituição bancária APELADA, não tendo parcelas específicas passíveis de revisão, pois, todas as parcelas cobradas no devido contrato de financiamento encontram-se extremamente abusivas e passíveis de análise” (ID 52275294 - pág. 13). Alega que “obrigar o autor ao pagamento do valor incontroverso mitiga o direito de petição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da constituição” (ID 52275294 - pág. 14). Aduz que “a conclusão do perito é totalmente incompatível, com as provas que instruem o processo” (ID 52275294 - pág. 19 – grifos no original) Ao final, pugna pela reforma da r. sentença “para que seja concedido o benefício da justiça gratuita a parte apelante e para que todos os pedidos elencados em inicial sejam concedidos” (ID 52275294 - pág. 25). Sem preparo, por ser o Apelante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 52275280). O Apelado apresentou contrarrazões (ID 52275301), pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, constata-se que a r. sentença apelada indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão do descumprimento da determinação de emenda à inicial para que o Autor indicasse, de forma específica, quais cláusulas do contrato são objeto do pedido de revisão (IDs 52275270 e 52275280). Da leitura das razões recursais, depreende-se, claramente, que se trata de peça elaborada para processo diverso, uma vez que o Apelante requer o deferimento da gratuidade de justiça, que já fora deferida na decisão de ID 52275280, insurge-se contra a determinação de depósito do valor incontroverso e a conclusão de laudo pericial, ambos inexistentes no feito, bem como contra julgamento de improcedência dos pedidos de revisão do contrato e indenização por danos morais, que também não ocorreram, uma vez que a r. sentença, tão somente, indeferiu a inicial ante o descumprimento da determinação de emenda (IDs 52275270, 52275280 e 52275292). Nesse contexto, infere-se que as razões aduzidas no recurso estão dissociadas dos fundamentos da r. sentença recorrida, evidenciando-se, assim, a violação ao princípio da dialeticidade. Logo, mostra-se inviável o conhecimento da Apelação. Sobre o tema, tem-se os seguintes precedentes, in verbis: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se) “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO -. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.” (TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022) (grifou-se) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC/15. Sem honorários recursais, diante da ausência de fixação de honorários na primeira instância. Publique-se. Intime-se.” Consoante observado, o decisum teve por alicerce o entendimento de que os argumentos apresentados nas razões da Apelação não impugnaram, de forma específica, os fundamentos utilizados na sentença. Ocorre que o Agravo Interno interposto pelo Autor (ID 55010176), em desfavor da mencionada decisão de inadmissibilidade, também não impugnou especificamente os aludidos fundamentos. O Agravante reproduziu algumas das teses anteriormente apresentadas nas razões da Apelação, no sentido de que a gratuidade deveria ter sido concedida e de que a sentença violou o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal e a dignidade da pessoa humana. Ratificou, também, a necessidade de produção de prova pericial. Nesse contexto, depreende-se que as teses lançadas no Agravo Interno estão dissociadas dos fundamentos da r. decisão recorrida. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. No caso, a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quando a produção da prova pericial pretendida mostrar-se desnecessária para o julgamento da lide. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.” (Acórdão 1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno, nos termos do art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator